Tribunal: STJ
Processo: 5025997-49.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122443 - SC(2025/0471017-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RANAEL BRANCO BOEIRA E SOUZA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC049078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI No 11.343/2006
AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
. CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA No 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO
SÚMULA No 83/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
que manteve condenação por tráfico de drogas e afastou a causa de
diminuição do
§ 4o, da
, negando provimento à
art. 33,
Lei no 11.343/2006
apelação.
2. A defesa sustenta que o óbice da
foi aplicado
Súmula no 7/STJ
indevidamente, por se tratar de revaloração jurídica a partir de premissas
fáticas assentadas no acórdão recorrido, e requer o conhecimento do recurso
especial para aplicação da minorante do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
, quando as instâncias ordinárias afastaram o
Lei no 11.343/2006
redutor por dedicação a atividades criminosas, com base em elementos
concretos consignados no acórdão recorrido, sem incidir o óbice da
.
Súmula no 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a
decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
5. O Tribunal de origem afastou o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
com fundamento em elementos concretos do caso,
Lei no 11.343/2006
incluindo a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, a
extração de dados de telefone celular, com referência a diálogos indicativos
de mercancia em período anterior ao flagrante, e a existência de outra ação
penal por tráfico, mencionada como elemento adicional de contextualização.
6. É firme o entendimento desta Corte de que o afastamento da minorante do
§ 4o, da
, quando amparado em elementos
art. 33,
Lei no 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56339168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c0f19b2d-d96b-436e-9bf7-0a84977853a6

concretos consignados pelas instâncias ordinárias, configura juízo de índole
eminentemente fático-probatória, insuscetível de revisão em sede especial.
7. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação a atividades criminosas demanda reexame das premissas fático-
probatórias utilizadas no acórdão recorrido, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
:
,
caput e § 4o; CPP,
Legislação relevante citada Lei no 11.343/2006 art. 33,
-A, § 12; CPC,

art. 28
art. 1.022.
: STJ, AgRg no AREsp no
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
REsp no 2.120.434/PR
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

27/11/2024,

02/12/2024;
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp no 2.002.201/RS
DJe
06/03/2023,
09/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c0f19b2d-d96b-436e-9bf7-0a84977853a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122443 - SC(2025/0471017-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RANAEL BRANCO BOEIRA E SOUZA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC049078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA No 83/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
que manteve condenação por tráfico de drogas e afastou a causa de
diminuição do
§ 4o, da
negando provimento à
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
apelação.
2. A defesa sustenta que o óbice da
foi aplicado
Súmula no 7/STJ
indevidamente, por se tratar de revaloração jurídica a partir de premissas
fáticas assentadas no acórdão recorrido, e requer o conhecimento do recurso
especial para aplicação da minorante do
§ 4o, da

art. 33,
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
quando as instâncias ordinárias afastaram o
Lei no 11.343/2006,
redutor por dedicação a atividades criminosas, com base em elementos
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

concretos consignados no acórdão recorrido, sem incidir o óbice da

Súmula no 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a
decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
5. O Tribunal de origem afastou o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
com fundamento em elementos concretos do caso,
Lei no 11.343/2006
incluindo a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, a
extração de dados de telefone celular, com referência a diálogos indicativos
de mercancia em período anterior ao flagrante, e a existência de outra ação
penal por tráfico, mencionada como elemento adicional de contextualização.
6. É firme o entendimento desta Corte de que o afastamento da minorante do
§ 4o, da
quando amparado em elementos
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
concretos consignados pelas instâncias ordinárias, configura juízo de índole
eminentemente fático-probatória, insuscetível de revisão em sede especial.
7. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação a atividades criminosas demanda reexame das premissas fático-
probatórias utilizadas no acórdão recorrido, providência vedada em recurso
especial, nos termos da

Súmula no 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
:
caput e § 4o; CPP,
Legislação relevante citada Lei no 11.343/2006, art. 33,
-A, § 12; CPC,

art. 28
art. 1.022.
: STJ, AgRg no AREsp no
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
REsp no 2.120.434/PR,
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

27/11/2024,

02/12/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp no 2.002.201/RS,
DJe
06/03/2023,
09/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Ranael Branco Boeira e
Souza em face de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

recurso especial, anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação Criminal no 5025997-
49.2023.8.24.0033, assim ementado (e-STJ fl. 232):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DELITO
DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA
. SENTENÇA
LEI N. 11.343/06)
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR E, POR CONSEQUÊNCIA, A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AGENTES PÚBLICOS QUE ESTAVAM EM RONDAS EM
LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E AVISTARAM O AUTOMÓVEL OCUPADO PELO APELANTE PARADO
NA VIA E, NA SEQUÊNCIA, ALGO SENDO ARREMESSADO,
POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO SENDO UM COMPRIMIDO
DE ECSTASY, MOTIVO PELO QUAL REALIZARAM A ABORDAGEM E,
EM BUSCA PESSOAL, APREENDERAM O MATERIAL QUE ELE TRAZIA
CONSIGO, TRATANDO-SE DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ)
FRASCOS DE LANÇA PERFUME E 49 (QUARENTA E NOVE)
COMPRIMIDOS DE ECSTASY. DEPOIMENTOS DOS AGENTES
PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, HARMÔNICOS E
COERENTES. FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA
PELA PROVA ORAL COLHIDA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA.
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE, NA HIPÓTESE,
REVELA-SE COMO INDICATIVO SUFICIENTE DA SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ART. 33,
DA
INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
LEI N. 11.343/06.
PRODUZIDOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE AO
COMÉRCIO ESPÚRIO. RECORRENTE QUE, EMBORA PRIMÁRIO,
DEDICAVA-SE À PRÁTICA CRIMINOSA, CONFORME EXTRAÇÃO DE
DADOS DO TELEFONE CELULAR E DINÂMICA DOS FATOS.
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. REPRIMENDA
MANTIDA INCÓLUME.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em suas razões recursais (fls.
), sustenta o agravante, em síntese, que
342/350
a decisão monocrática aplicou indevidamente o óbice da Súmula no 7 do STJ, porquanto
a controvérsia comportaria revaloração jurídica a partir de premissas fáticas
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

expressamente assentadas no acórdão recorrido. Afirma que as conversas extraídas do
telefone celular teriam sido mencionadas no voto condutor, de modo que sua apreciação
na via especial não demandaria revolvimento do conjunto probatório, além de alegar que
se tratariam de diálogos pontuais, insuficientes para demonstrar dedicação a atividades
criminosas.
Argumenta, ainda, que a quantidade e a natureza dos entorpecentes não
seriam, por si sós, fundamentos idôneos para afastar a minorante, bem como que a
referência a acordo de não persecução penal (ANPP) para esse fim contrariaria o
-
art. 28
A, § 12, do Código de Processo Penal. Sustenta, por fim, não ser hipótese de recurso
especial fundado em divergência jurisprudencial, motivo pelo qual reputa inaplicável a
Súmula no 83 do STJ.
Requer, ao fim, a reforma da decisão impugnada para dar provimento ao
agravo interposto e conhecer e dar provimento ao recurso especial, aplicando-se a causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da

art. 33,
Lei no 11.343/06.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado, em primeira
instância, pela prática do crime previsto no
caput, da
à pena
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário de
(um trigésimo) do salário-
1/30
mínimo vigente à época dos fatos.
A condenação foi integralmente mantida em grau recursal, com
desprovimento da apelação defensiva pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, que rejeitou a nulidade alegada em sede de preliminar e, no ponto controvertido
devolvido ao recurso especial, manteve o afastamento da causa especial de diminuição
prevista no
§ 4o, da
ao fundamento de que os elementos
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
colhidos indicariam dedicação do réu a atividades criminosas.
Confira-se, para melhor elucidação, a fundamentação apresentada no voto
condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
226/ss.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

“(...)
Da dosimetria
Almeja o Apelante o reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no §4o, do
da
no seu grau máximo.
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
Contudo, sem razão.
Isso porque, a benesse prevista no dispositivo legal supracitado permite a
diminuição, de um sexto a dois terços, das penas aplicadas aos crimes
descritos no caput e §1o, do
da
sempre que o Agente
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas
nem integrar organização para o mesmo fim.
(...)
A Magistrada de primeiro grau afastou a causa especial de diminuição de
pena prevista no §4o, do
da
nos seguintes termos
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
(Evento 153 dos autos de origem):
(...)
Apesar de o réu ser primário, colhe-se de sua certidão de antecedentes
criminais (151.1) que responde por outra ação penal nessa Comarca
(2a Vara Criminal) por denúncia recebida de tráfico de drogas (autos
n. 5027581-88.2022.8.24.0033), cujos fatos datam de 24/9/2022,
anteriormente a este, portanto, demonstrando que de certa forma não é
iniciante nas atividades criminosas e permite nesse momento concluir
que o tráfico vem sendo seu meio de subsistência e, por conseguinte,
afastando o benefício, como aliás demonstram os demais elementos de
prova que serão abordados.
Quanto à ação penal mencionada, não se desconhece que o Supremo
Tribunal Federal entende que a existência de ações penais em
andamento não são suficientes a respaldar a não aplicação da redução
da pena pelo tráfico privilegiado:
(...)
Todavia, o próprio julgado em evidência deixa claro que não se trata
de uma regra absoluta, permitindo que cada caso seja analisado
individualmente.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

Outrossim, conforme julgado extraído do STJ: "Prevalece, nesta Corte
Superior, o entendimento de que a quantidade de droga apreendida,
por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou
circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de
atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa"
( AgRg no REsp
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
1.866.691/SP
TURMA, DJe
).
29/5/2020
Não desconheço que, naquela ação, foi homologado acordo de não
persecução penal firmado entre o Ministério Público e o acusado,
entretanto, conforme já se decidiu em caso similar, a aplicação do
instituto despenalizador não serve como óbice para o reconhecimento
da dedicação à atividade criminosa como meio de subsistência:
(...)
Outrossim, considerando a quantidade de droga apreendida, não como
causa determinante do afastamento da causa de diminuição de pena,
mas como causa adesiva aos fundamentos que se lançam, e o relato de
venda da droga, não há como considerá-lo como traficante ocasional.
Outrossim, conforme julgado extraído do STJ: "Prevalece, nesta Corte
Superior, o entendimento de que a quantidade de droga apreendida,
por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou
circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de
atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa"
( AgRg no REsp
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
1.866.691/SP
TURMA, DJe
).
29/5/2020
Além disso, das mensagens extraídas pelo celular do réu, percebe-se
que comercializava drogas antes da prisão, conforme expôs o
Ministério Público após análise das conversas extraídas do aparelho
celular do réu (ev. 137.1):
(...IMAGENS...)
Assim, os elementos acima indicados demonstram que sua conduta não
permite a aplicação do privilégio, pois este deve ser reservado para
situações em que o réu não se dedique à atividades criminosas,
especialmente ao tráfico de drogas como meio de subsistência.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

Não se pode considerar como privilegiada a conduta de quem insiste
em participar de atividades relacionadas ao narcotráfico, afastando-se
da figura do pequeno e eventual delinquente.
(...)
Assim, resta claro que o acusado tem se dedicado de modo reiterado a
práticas delitivas relacionadas ao tráfico, não satisfazendo, portanto,
todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena
disposta no
§4o, da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido, a prática habitual da narcotraficância restou
comprovada, além da apreensão de quantidade significativa de
entorpecentes (10 frascos de lança perfume e 49 comprimidos de
ecstasy), através das extração de dados do telefone celular apreendido.
No ponto, destaca-se que as primeiras conversas relacionadas à venda
de entorpecentes datam do mês de julho de 2023 até a data de sua
prisão em flagrante (
), demonstrando a prática habitual
29/09/2023
da narcotraficância pelo Apelante.
No ponto, como bem exposto pelo Ministério Público em
suas Contrarrrazões:
Com efeito, as mensagens encontradas no celular do apelante, ainda
que a defesa tente minimizá-las como "fatos isolados", revelam uma
rotina e um envolvimento que extrapolam a figura do traficante
eventual. A existência de diálogos sobre a prática delitiva em duas
outras oportunidades, ao longo de um ano, não demonstra
eventualidade, mas sim a reiteração da conduta.
Em um universo de milhares de mensagens trocadas, a localização de
conversas específicas sobre o tráfico em datas distintas é um forte
indicativo de que o crime não foi um ato único na vida do agente. A
tese de que "certamente se encontraria mais mensagens" caso a
dedicação fosse real é mera conjectura; a prova que veio aos autos é
suficiente para formar a convicção sobre a dedicação ao crime.
Outrossim, a Defesa alega que a Magistrada utilizou como fundamento a
existência de outro processo, no qual foi realizado ANPP, o que violaria o
-A, §12, do CPP.
art. 28
Contudo, a existência de outro procedimento, mesmo que encerrado por meio
de acordo, pode ser legitimamente considerada como um elemento adicional
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

na análise do modo de vida do Apelante, não com o intuito de puni-lo pelo
fato anterior, mas para contextualizar sua conduta atual e verificar se ele se
enquadra na figura do tráfico privilegiado, o que, evidentemente, não se
aplica ao caso.
Portanto, embora o Apelante seja tecnicamente primário e não integre
organização criminosa, tudo indica que se dedicava a atividades criminosas,
não preenchendo um dos requisitos necessários à concessão da causa
especial de diminuição de pena.
(...)
Portanto, a causa especial de diminuição da reprimenda não deve ser
reconhecida em virtude do não preenchimento de um dos requisitos exigidos,
porquanto restou comprovada a dedicação do Apelante às atividades
criminosas.
(...)”
Do excerto transcrito, observa-se que a negativa do redutor foi amparada em
conjunto de elementos concretos colhidos nos autos, com destaque para a quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos (10 frascos de lança perfume e 49
comprimidos de ecstasy), para os elementos obtidos a partir da extração de dados do
telefone celular, com menção a conversas relacionadas à venda de entorpecentes em
período anterior ao flagrante (de julho de 2023 até
, bem como à existência
29/09/2023)
de outra ação penal por tráfico (autos no 5027581-88.2022.8.24.0033, fatos de 24/9/2022)
, circunstâncias que, na leitura das instâncias ordinárias, evidenciaram a dedicação a
atividades criminosas, afastando a incidência do art. 33, § 4o, da

Lei no 11.343/2006.
Nota-se, ainda, que a questão alusiva ao ANPP foi tratada no acórdão
como elemento adicional de contextualização do modo de vida do apelante, somado aos
demais dados do caso, e não como fundamento isolado, consignando-se, inclusive, que a
referência ao procedimento não se prestaria a “puni-lo pelo fato anterior”, mas a
contextualizar a conduta para aferição do cabimento do tráfico privilegiado.
Diante desse cenário, acolher a pretensão recursal — no sentido de que
inexistiriam elementos idôneos para o afastamento do redutor — exigiria,
necessariamente, o reexame das premissas fático-probatórias que embasaram o acórdão
recorrido, providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula
no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
”
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
(AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
De igual modo, é firme o entendimento desta Corte de que o afastamento da
minorante do
§ 4o, da
quando amparado em elementos
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
concretos consignados pelas instâncias ordinárias, consubstancia juízo de natureza
eminentemente fático-probatória, insuscetível de revisão em sede especial.
Nesse sentido, confiram-se os arestos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. MINORANTE PREVISTA
NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional
para reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção
da decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que
obsta o conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126
do STJ.
2. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
Lei n. 11.343/2006,
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
3. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.120.434/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU
DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
O
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao pleito de desclassificação do delito ou de absolvição, o recurso
especial não foi conhecido, de vez que não houve indicação do dispositivo
legal supostamente violado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal..
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico
privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à
conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão
da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características
do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do
envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de
agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de
bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre
organização criminosa.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.002.201/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.
A aderência da decisão impugnada ao entendimento desta Corte atrai, por
fim, a aplicação da Súmula no 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela
alínea “c” quanto àqueles fundados na alínea “a” do permissivo constitucional, que
estabelece que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
”.
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:35
Código de Controle do Documento: 9088de46-ba7c-4713-84f8-a9be029dc847

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.122.443 / SC
Número Registro: 2025/0471017-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50259974920238240033
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RANAEL BRANCO BOEIRA E SOUZA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC049078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RANAEL BRANCO BOEIRA E SOUZA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC049078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 5b4aa3a6-9c95-4aac-981f-97a1e479d09e

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 5b4aa3a6-9c95-4aac-981f-97a1e479d09e